Tribunal: STF
Processo: HC 261271
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada habeas Corpus, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente sustenta “a ineficácia na apuração e investigação de Boletins de Ocorrência Eletrônicos (BEOs) registrados via Delegacia Eletrônica do Estado do Ceará, agravada pela manutenção de regimes de trabalho remoto para delegados de polícia civil, em meio a uma criminalidade persistente que, apesar de reduções pontuais, continua a ameaçar a segurança pública e os direitos fundamentais à vida, à integridade física e à liberdade”. Argumenta que “[e]ssa coação difusa materializa-se na restrição involuntária à mobilidade dos cidadãos, que se veem compelidos a alterar rotinas diárias por receio de vitimização, configurando violação ao princípio da eficiência da administração pública (art. 37, caput, CF/88) e ao dever estatal de proteção à segurança (art. 144, CF/88)”. Formula os seguintes pedidos:



    “i) Confirmar a liminar, determinando a manutenção do trabalho presencial para delegados de polícia civil e a apuração efetiva de todos os BEOs pendentes, com a instauração de inquéritos policiais para os fatos comunicados (...); 



    ii) Determinar a responsabilização funcional das autoridades coatoras por eventual omissão na condução das investigações (...); 



    iii) Estabelecer a elaboração de plano de ação pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, no prazo de 60 (sessenta) dias, para reestruturar o sistema de apuração de BEOs, com metas claras de eficiência e transparência, incluindo a divulgação pública de taxas de resolução de inquéritos (...); 



    iv) Garantir a tutela efetiva da liberdade de locomoção da população cearense, reconhecendo que a ineficiência na apuração de delitos e a alta criminalidade configuram coação ilegal coletiva (...), nos termos do HC 143.641/DF (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20/02/2020, DJe 05/03/2020), que admitiu o habeas corpus coletivo como instrumento de proteção de direitos difusos em cenários de omissões estatais.”



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente